Tribunal: TJSP
Processo: 1003619-44.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003619-44.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB, são apelados
CONSTRUTORA ETAMA LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003619-44.2017.8.26.0609 -Voto no 20827
2
APELAÇÃO. Ação anulatória de multa ambiental. Sentença de
procedência. Apelo da CETESB. Sem razão. Multa ambiental
decorrente de responsabilidade administrativa ambiental é de
índole subjetiva. Informativo no 0650 do C. STJ e o §1o do art. 14
da Lei no 6.938/1991. Inexistência de provas quanto à eventual
conduta culposa da Municipalidade. Recurso desprovido.
VOTO n° 20827
RELATÓRIO:
Trata-se de ação anulatória de multa ambiental proposta
pelo Município de Taboão da Serra em face da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - CETESB. Alega, em síntese, o autor que, em
12/05/2014, recebeu notificação a respeito de auto de notificação lavrado pela
requerida em seu desfavor, com imposição de multa no valor de R$
151.050,00 (AIIPM n.o 72000565 processo administrativo no 72 10355 14),
com base no artigo 2o e 3o, V, do Regulamento da Lei n.o 997/1976,
aprovado pelo Decreto n.o 8.468/1976. Afirma que foi autuada pela prática da
conduta de “concorrer para que a rede de distribuição de gás natural, de
propriedade da empresa CONGAS, fosse danificada, provocando vazamento de
gás para a atmosfera, colocando em risco a população local”. Consta do auto
de infração que “a rede em questão foi danificada devido à realização de obra
e demolição de uma ponte para ampliação da canalização do córrego Poá, na
esquina da Rua André de Moraes com a Avenida Armando Andrade, executada
pela empresa Romptec Ltda., contratada pela Prefeitura”. Alega que, contudo,
não possui nenhuma relação contratual com a empresa Romptec, a qual
estava prestado serviços para a construtora Etama, que foi contratada para a
realização da referida obra pública. Conclui que a responsabilidade pelo evento
narrado no auto de infração não lhe pode ser atribuída, pois não concorreu de
forma alguma para o fato, que decorreu de incúria da referida empresa
Romptec, subcontratada pela construtora Etama. Afirma que o contrato
firmado com a Etama, embasado no artigo 70 da Lei n.o 8.666/1993,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003619-44.2017.8.26.0609 -Voto no 20827
3
estabelece a responsabilidade da contratada pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros. Alega ter interposto recurso
administrativo contra a autuação, o qual foi indeferido, sendo mantida a
penalidade de multa, que foi inscrita no Cadin Estadual, pelo valor atualizado
de R$ 218.109,00. Pede a procedência da ação, para que seja decretada a
nulidade do auto de infração AIIPM n.o 72000565 - processo administrativo no
72 10355 14, com a consequente desconstituição da CDA n.o 1.232.047.158.
Atribuiu à causa o valor de R$ 151.050,00 (fls. 09).
Sobreveio sentença a fls. 1183/1188, cujo relatório se
adota, julgando procedente a ação a fim de declarar a nulidade do auto de
infração AIIPM no 72000565, com a consequente desconstituição da CDA no
1.232.047.158. Determinou que a sucumbente arcasse com as custas e
despesas processuais, incluindo nessas os honorários advocatícios, fixados em
R$ 10.000,00. Por fim, julgou prejudicada a denunciação da lide formulada
pela Municipalidade em face da Construtora Etama e condenou o denunciante
a arcar com as despesas desembolsadas pelo denunciado e com os honorários
advocatícios dessa, fixados em R$ 10.000,00
Inconformada,
apelou
a
CETESB
(fls.
1191/1194),
sustentando, em resumo, que a responsabilidade por danos ao meio ambiente
é objetiva e solidária, de modo que a Municipalidade deve ser responsabilizada
solidariamente com a empresa particular Construtora Etama Ltda. Pelo
resultado danoso ao meio ambiente e à saúde pública, pois a primeira foi
omissa na fiscalização.
Contrarrazões apresentadas pela Construtora Etama (fls.
1198/1218)
e
pela
Municipalidade
(fls.
1219/1226),
pugnando
pela
manutenção do decidido.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Mabel Schiavo
Tucunduva Prieto de Souza, opinou pelo provimento do recurso. (fls.
1236/1250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003619-44.2017.8.26.0609 -Voto no 20827
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
e o porte de remessa e retorno foram recolhidos (fls. 1191).
Constata-se que a multa sub judice é decorrente de auto
de infração ambiental que objetiva punir aquele cuja ação ou omissão cause
degradação ao meio ambiente.
Ainda, segundo o art. 225 da Carta Magna: Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
Entretanto, embora seja objetiva a responsabilidade
ambiental na seara civil, o mesmo não se estende no âmbito administrativo.
Tendo em vista o propósito disciplinar e sancionatório da multa ambiental
nessa esfera, a sua responsabilidade é aferida subjetivamente, consoante o
§1o do art. 14 da Lei no 6.938/1991 e Informativo no 0650 do C. STJ, como
se segue:
No
caso
analisado
foi
imposta
multa
por
dano ambiental sob o fundamento da responsabilidade
objetivade corrente da propriedade da carga transportada
por outrem, que efetivamente teve participação direta no
acidente que causou a degradação ambiental. Ocorre que
a jurisprudência desta Corte, em casos análogos,
assentou
que
a responsabilidade
administrativa
ambiental é de natureza subjetiva. A aplicação de
penalidades administrativas não
obedece
à
lógica
da responsabilidade
objetiva da
esfera
cível
(para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003619-44.2017.8.26.0609 -Voto no 20827
5
reparação dos danos causados), mas deve obedecer à
sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta
deve ser cometida pelo alegado transgressor, com
demonstração
de
seu
elemento
subjetivo,
e
com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. A
diferença entre os dois âmbitos (cível e administrativo) de
punição e suas consequências fica bem estampada da
leitura do art. 14, caput e § 1o, da Lei n. 6.938/1981. Em
resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se
aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil,
a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a
própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica,
de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental" (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma
normativo). Assim, o uso do vocábulo "transgressores" no
caput do art. 14, comparado à utilização da palavra
"poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender
aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da
intranscendência das penas: a responsabilidade civil por
dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que
as responsabilidades
administrativa e
penal,
não
admitindo estas últimas que terceiros respondam a título
objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem.
Não há provas no presente caso de qualquer conduta
culposa da Municipalidade ou qualquer nexo de causalidade entre sua ação ou
omissão para a ocorrência do evento, carecendo de razão o AIIPM no
72000565.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003619-44.2017.8.26.0609 -Voto no 20827
6
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, atualizados a partir da presente sessão
de julgamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)